Tribunal: TJSP
Processo: 1013679-19.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Empréstimos consignados não reconhecidos pela autora - Sentença de parcial procedência - Insurgência dos réus.

PRELIMINAR - Hipóteses de nulidade da sentença - Vício de fundamentação afastada - Requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil devidamente

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Empréstimos consignados não reconhecidos pela autora - Sentença de parcial procedência - Insurgência dos réus.

PRELIMINAR - Hipóteses de nulidade da sentença - Vício de fundamentação afastada - Requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil devidamente observados - Cerceamento de defesa - Desnecessidade de dilação probatória com a pretendida realização de "prova pericial documentoscópica digital" - Suficiência das provas apresentadas - Princípio do livre convencimento motivado - Preliminares afastadas.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de consumo - Ônus da produção de prova a fim de contrariar as alegações da parte autora atribuído ao demandado - Hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor - Aplicação do que disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Conjunto probatório coligido aos autos que comprovam as discrepâncias apontadas que conferem verossimilhança à alegação da autora de ocorrência de fraude - Réu que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da transação - Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira não afastada - Aplicação da Súmula no 479 do STJ - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Devolução em dobro - Aplicação do entendimento do STJ, em recurso repetitivo EAREsp no 679.608/RS, de acordo com a modulação de efeitos determinada - Cobrança impugnada posterior a 30/03/2021, termo do referido período de modulação - Devolução dobrada que se impõe - Termo inicial de incidência dos juros de mora - Responsabilidade extracontratual resultante de prática de ato ilícito - Incidência da data do evento danoso - Entendimento consolidado pela Súmula 54 do E. Superior Tribunal de Justiça.

JUROS DE MORA - Termo inicial - Responsabilidade civil extracontratual - Correção monetária e Juros de mora de 1% (um por cento) que deverão ser contados ao mês a partir do evento danoso, que deverão ser mantidos tal como fixada pelo d. Juízo a quo - Aplicação da Súmula no 54, do STJ.

SUCUMBÊNCIA - Banco mencionado no dispositivo da sentença que não integra a lide - Erro material que deve ser corrigido - Pedido indenizatório julgado improcedente destinado aos dois réus – Verba sucumbencial arbitrada com base no proveito econômico não obtido fixada em favor de um único réu - Alteração, de ofício, da fixação da verba sucumbencial para excluir o banco não integrante e incluir os dois réus - Matéria de ordem pública cognoscível, de ofício, que sequer configuraria reformatio in pejus - Sentença de parcial procedência reformada, de ofício, nesse ponto - RECURSOS NÃO PROVIDOS, com observação.